Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO DE PRESO PARA O LOCAL DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Considerando que o agravante apenas se encontra preso na Comarca de Barreiras/BA em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução do Distrito Federal, cabível o seu recambiamento para esta unidade da Federação, visto o seu vínculo com a Justiça local.
II - Muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto.
III - Recurso conhecido e desprovido.